Tribunal: CARF
Processo: 11065.003508/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS.
A partir do período que se processarem os efeitos da exclusão, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES ou do Simples Nacional sujeita­se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, segue as regras estabelecidas para as demais empresas.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a multa de lançamento de ofício quando apurada prática de infração à legislação tributária.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.003508/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
KAIZEN RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS RETROATIVOS.
A partir do período que se processarem os efeitos da exclusão, a pessoa
jurídica excluída do SIMPLES ou do Simples Nacional sujeita-se às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas que, no caso das
contribuições sociais, segue as regras estabelecidas para as demais empresas.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a multa de lançamento de ofício quando apurada prática de infração à
legislação tributária.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para deduzir dos valores lançados os recolhimentos de
contribuições previdenciárias efetuados na sistemática do Simples, no período objeto da
autuação, e para que a multa seja recalculada, considerando a retroatividade benigna, conforme
redação do art. 35 da Lei no 8.212/91, conferida pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003508/2010-10
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003508/2010-10

de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), que manteve lançamento de contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social incidente sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, correspondentes à contribuição
da empresa (parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), e as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (SESI, SENAI, INCRA,
SEBRAE e FNDE).
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
203 a 205):
A fiscalização relata que o procedimento fiscal foi dificultado em razão do contribuinte
não ter apresentado o Livro Caixa nem o Livro Diário, solicitados inicialmente por meio
do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, de 30/07/2010 (fls. 51/52), e após
pelo Termo de Intimação Fiscal – TIF 01, de 30/09/2010. (fls. 53). O contribuinte
apresentou à fiscalização declaração firmada pelo sócio-administrador e por técnico em
contabilidade (fls. 65), com data de 08/10/2010, informando que não possuía registros
de escrituração contábil e nem escrituração do Livro Caixa desde 01/01/2005 até
31/12/2009.
Em razão dos fatos verificados, foram encaminhadas representações fiscais para
exclusão do contribuinte do Simples e do Simples Nacional.
A exclusão de ofício foi formalizada por meio dos Atos Declaratórios Executivos no
125/2010 (Simples) e no 126/2010 (Simples Nacional), anexados às fls. 66 e 67 deste
processo.
Em razão das alterações introduzidas na legislação previdenciária com a edição da MP
no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, a fiscalização informa ter efetuado a
comparação das multas em cada competência que compõe o lançamento até 10/2008,
com o objetivo de verificar a penalidade menos severa ao contribuinte. Os resultados
foram apresentados na planilha de fls. 63.
Em relação às competências 05/2006 e 04/2008, a fiscalização verificou que o
contribuinte entregou novas GFIP’s após 03/12/2008. Para a competência 11/2008, a
entrega da GFIP ocorreu após a edição da MP no 449/2008. Nestas competências foi
aplicada a penalidade prevista no inciso I do artigo 32-A da Lei no 8.212/1991 para as
declarações inexatas ou omissas e a multa de mora de 24% no lançamento da obrigação
principal.
O item 4.6 do Relatório Fiscal de Auto de Infração noticia que a sonegação de
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas para outras entidades e fundos
configura, em tese, ilícito penal, o que seria objeto de comunicação ao Ministério
Público Federal para eventual propositura de ação penal, em relatório à parte.
O montante do crédito, consolidado em 22/12/2010, é de R$ 873.956,24 (oitocentos e
setenta e três mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
Cientificado pessoalmente da autuação em 23/12/2010 (fls. 2), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 20/01/2011 por meio do instrumento de fls. 184 a 188, cujos
termos estão sintetizados a seguir.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003508/2010-10

Informa que as suas exclusões do Simples e do Simples Nacional, efetivadas por meio
dos ADE’s 125 e 126, estão sendo impugnadas.
A impugnante insurge-se contra o lançamento retroativo a 01/01/2006, já que realizou
os recolhimentos dentro do previsto no ordenamento jurídico para empresas que
estavam enquadradas no Simples.
Entende indevidas as multas de ofício pela apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores e ausência de recolhimento ou campos
incorretamente informados, já que tais infrações jamais ocorreram.
Sustenta que a exclusão do sistema com efeitos retroativos não tem o condão de
transformar atos legais em ilegais.
Argumenta que a exclusão se deu por não cumprimento de uma obrigação acessória
(falta de escrituração do Livro Caixa) e não por qualquer ato ilícito.
Alega que as GFIP’s foram apresentadas com os dados correspondentes aos fatos
geradores ocorridos e os recolhimentos foram devidamente realizados, e que, se na
época dos fatos cumpriu sua obrigação na forma prevista em lei para sua situação fiscal,
não pode agora ser penalizada com multa de atraso e de ofício.
Caso os ADE’s não sejam anulados, argumenta que será devido apenas o valor do
tributo recalculado, com a respectiva multa de mora. Ou ainda, aplicada a multa mais
benéfica ao contribuinte em todo o período. Caso seja publicada lei com penalidade
mais benéfica até o julgamento final da presente impugnação, aquela deverá ser
aplicada de ofício.
Por fim, conclui que não cometeu as irregularidades referidas no auto de infração,
devendo ser reconhecida a insubsistência do mesmo e a improcedência da ação fiscal,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
A DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES E DO SIMPLES NACIONAL.
MULTAS. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES E DO
SIMPLES NACIONAL. MULTAS.
O contribuinte está sujeito às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão do Simples e
do Simples Nacional.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas à multa de mora ou à multa de
ofício, de caráter irrelevável.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 10/7/2012 (fls. 211), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 8/8/2012 (fls. 214 e seguintes), por meio do qual recorre a este
Conselho das alegações já apresentadas quando da impugnação.
Requer a reforma do Acórdão recorrido e o cancelamento do débito lançado.
É o relatório.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003508/2010-10

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente ressalte-se que a discussão em torno do crédito tributário lançado
guarda conexão com o resultado da discussão em torno da exclusão definitiva da empresa dos
regimes do Simples e do Simples Nacional. Consta dos autos que a exclusão da empresa dos
Regimes do Simples e do Simples Nacional foi tratada nos Processos Administrativos Fiscais nos
11064.003480/2010-11 e 11065.003481/2010-57. Em consulta ao Sítio do CARF extrai-se que
os resultados desses PAF foram por negar provimento aos recursos apresentados pela recorrente,
de forma que se confirmou as exclusões. Vejamos:
PAF11065.003480/2010-11:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
PAF 11065.003481/2010-57:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Posto isso, passo à análise do recurso.
Tendo em vista que no recurso a recorrente repisa as mesmas teses de defesa já
apresentadas quando da impugnação, reproduzo e acolho como razões de decidir parte do voto
condutor do Acórdão recorrido (fl. 205):
Uma vez excluída do sistema/regime de tributação simplificada, a pessoa jurídica está
sujeita, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme definido pelo artigo 16 da
Lei no 9.317/1996 e pelo artigo 32 da Lei Complementar no 123/2006, incluindo tanto as
obrigações principais como as obrigações acessórias. Desta forma, a partir da emissão
dos Atos Declaratórios de Exclusão, o que ocorreu em 17/12/2010, mas obedecendo-se
à data da produção de efeitos da exclusão, existe a condição plena para que o
contribuinte se sujeite ao recolhimento das contribuições sociais com os acréscimos
legais devidos e ao cumprimento das obrigações acessórias de acordo com as normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral.
Saliente-se que a definição da produção dos efeitos da exclusão não é ato arbitrário,
estando expressamente estabelecida em lei. Ou seja, mesmo que o contribuinte tenha
efetuado os recolhimentos e apresentado as GFIP’s na forma estipulada para os optantes
pelo Simples e pelo Simples Nacional, a exclusão de ofício retroage conforme
determinado pela legislação tributária. Em relação ao Simples, a data inicial da
produção de efeitos da exclusão retroagiu a 01/01/2005. Para o Simples Nacional, a
produção de efeitos deu-se em 01/07/2007.
A recorrente alega que o valor apurado como diferença de recolhimentos
retroativa a 01/01/2005 não deve ser aceito, pois efetuou os recolhimentos previstos para
empresas enquadradas no Simples, de forma que não pode ser penalizada com a multa de atraso
e de ofício. Que não foi apurada uma única irregularidade nas declarações apresentadas.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003508/2010-10

Ora, conforme já visto, a exclusão dos regimes do Simples e do Simples Nacional
restaram confirmadas, de forma que a recorrente não fazia jus ao recolhimento das contribuições
previdenciárias naquelas sistemáticas, restando evidenciadas as irregularidades apontadas pela
fiscalização.
Conforme apontou o julgador de piso:
Como se vê, a exclusão do sistema/regime de tributação simplificada e a cobrança das
contribuições sociais devidas desde a data da produção dos efeitos da exclusão são
decorrência direta do ato infracional cometido pelo contribuinte.
Ressalte-se que não se discute nesses autos a exclusão da empresa do regime do
Simples ou do Simples Nacional, o que já restou definitivamente julgado administrativamente.
Nos termos da legislação,
Lei Complementar n 123, de 2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Lei 9.317, de 1996:
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
Assim, é previsto na legislação que a pessoa jurídica excluída do sistema
simplificado de pagamento de tributos sujeitar-se-á, a partir do período que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas que, no caso das contribuições sociais, segue as mesmas regras das demais
empresas.
Porém, em relação aos valores recolhidos na forma do SIMPLES há que
considerar o entendimento deste Conselho já sumulado conforme a seguir:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o
montante pago de forma unificada.
Discorre ainda a recorrente sobre as multas a ela aplicadas, requerendo a aplicação
da retroatividade benigna. Ora, ao efetuar recolhimentos em regime especial no qual não se
enquadrava, é certo que não recolhia os tributos de forma correta e também que prestava
informações inexatas na GFIP, sendo correto lançamento, inclusive em relação a aplicação das
multas previstas na legislação, incidentes sobre as obrigações principais lançadas, quais sejam,
até a competência 11/2008, a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, e a partir da
competência 12/2008, aquela prevista no mesmo dispositivo, porém na redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Assiste porém razão à recorrente quanto à aplicação da retroatividade benigna em
relação às competência até 11/2008, inclusive. No relatório fiscal a autoridade lançadora informa
que
3.2. Aos fatos geradores até 10/2008, para a apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores e ausência de recolhimento ou campos
incorretamente informados que reduzam o valor devido, a lavratura deve ser feita com a
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003508/2010-10

penalidade menos severa resultante da comparação entre a aplicação da multa de ofício
estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei no. 9.430/96 (75%) e a soma da multa de
mora do inciso I do art. 35 (24%) mais a multa prevista no § 5o do art.32, ambos da Lei
8.212/91, aplicando-se a que for mais benéfica para o sujeito passivo.
Entretanto, posteriormente à comparação efetuada pelo Auditor-Fiscal,
considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer o
seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a fatos geradores anteriores à MP 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que esta
é mais benéfica.
Mesmo tratando o presente caso de lançamento de ofício, a multa imposta a
recorrente deve ser comparada com aquela prevista no art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória,
a fim de verificar a sua aplicação, caso seja mais benéfica.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para deduzir dos
valores lançados os recolhimentos efetuados na forma do SIMPLES no período da autuação e
para que seja efetuado o recálculo da multa nas competências até 11/2008, conforme redação do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, para fins de apuração da multa mais benéfica e
consequente aplicação da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.003508/2010-10

Fl. 235
DF CARF MF
Original